Tribunal: CARF
Processo: 11080.904551/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904551/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da
compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica
na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, restando desnecessária a confirmação destas parcelas que compõem
o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (relator) que votou por
lhe negar provimento. Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o
voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904551/2015-11
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 01695.40885.291210.1.2.02-2449,
anexo às e-fls. 658 a 663 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 652. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de IRPJ, pleiteado pelo sujeito passivo na qualidade de
sucessor por incorporação de Fertibrás S/A, CNPJ 61.442.109/0001-73, apurado para o ano-
calendário de 2006 (SN IRPJ AC/2006), no valor de R$ 3.080.669,65 e obtido a partir das
seguintes parcelas: a) IRPJ na Fonte, no valor de R$ 2.428.035,57 e b) Estimativas
Compensadas: R$ 652.634,08 (e-fls. 654/655).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 652 e 654/655, restou não confirmado,
do montante de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 205.900,80, fazendo assim com que,
do valor pleiteado de R$ 3.080.669,65, só tivesse sido reconhecido como direito creditório um
montante de R$ 2.874.768,85.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise da
DComp de no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246, realizada no âmbito do processo administrativo
no. 11080.722344/2009-93.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/08/2015 (e-fl. 657), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 07 e anexos,
assim perfeitamente resumidos pela autoridade julgadora de 1a. instância:
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: PER/DComp
10453.40744.230206.1.3.11-3246 (fl.37/40), PER/DComp 09052.07383.100206.1.1.11-
4841 (fl.41/44), cópia do processo administrativo no 11080.722344/2009-93 (fl.45/650),
despacho de encaminhamento (fl.651), DIPJ/2007 ano-calendário 2006 (fl.664/705) e
despacho de encaminhamento (fl.710).
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
06/04/2017, o Acórdão DRJ/BEL no. 01-34.073, de e-fls. 711 a 722, onde se julgou
improcedente a referida manifestação, mantendo-se o direito creditório reconhecido a título de
SN IRPJ/AC 2006 no valor de R$ 2.874.768,85, ou seja, não se reconhecendo o direito creditório
adicional pleiteado de R$ 205.900,80. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de forma
didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório, inclusive com os
fundamentos legais.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Operou-se a homologação tácita em relação às compensações efetuadas e não analisadas
no período de cinco anos a partir da data de transmissão.
SALDO
NEGATIVO
QUESTIONADO.
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
PARCELA
REMANESCENTE.
APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação parcial de estimativa compensada resulta no aproveitamento restrito à
parte homologada.
ESTIMATIVA COMPENSADA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APROVEITAMENTO
AUTOMÁTICO NO AJUSTE ANUAL. PROCEDIMENTO INCORRETO.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

A homologação tácita de estimativa mensal não implica aproveitamento imediato no
ajuste anual, cabendo verificar se existe crédito de suporte para que a estimativa
componha o saldo negativo do período. Procedimento diverso significa conceder ao
contribuinte crédito que o mesmo não possui.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/05/2017 (cf. e-fl. 727), a
contribuinte apresentou, em 26/05/2017 (cf. e-fl. 729), Recurso Voluntário de e-fls. 730 a 745,
onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença não reconhecida do direito creditório pleiteado refere-se
à DComp no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246, objeto do processo no. 11080.722344/2009-93,
onde restou reconhecida a homologação tácita da referida DComp, consoante trechos daquele
outro feito e, ainda, do acórdão recorrido, que transcreve em seu recurso, citando ainda a
propósito o teor do art. 74, §5o., da Lei no. 9.430, de 1996;
b) Ressalta que, todavia, em que pese o acórdão recorrido ter afirmado que
ocorreu a homologação tácita da PER/DComp em comento, o mesmo considerou que tal fato não
impede que a fiscalização analise a origem de tais créditos;
c) Rechaça tal entendimento, alegando que, tendo em vista a homologação da
compensação representar o encontro de contas entre débitos e créditos, após transcorrido o prazo
para implemento da condição resolutória e, consequentemente, ocorrida a homologação tácita,
nos termos do § 5°. do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 1996, ao contrário do quanto sustentado no
acórdão recorrido, não caberiam questionamentos quanto à certeza e liquidez do crédito
informado para a compensação. Ou seja, a homologação tácita acarreta, a seu ver, a
impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de questionamento acerca da
certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação;
d) Entende que não havendo contestação da declaração apresentada pelo
contribuinte no tempo estabelecido no parágrafo 5°. do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 1996, estaria
esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente fiscalizador, tornando-se
irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito possui os atributos de certeza e
liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n°. 5.172 - Código Tributário Nacional (CTN), de 25 de
outubro de 1966, estando os débitos, portanto, definitivamente extintos por compensação. Cita
Acórdãos oriundos da DRJ/CTA e da DRJ/CPS que suportariam tal entendimento;
e) Argumenta, ainda, que, se o crédito utilizado na compensação, mesmo que
homologada tacitamente, não gozasse dos pressupostos de certeza e liquidez, não poderiam ser
implementadas as disposições dos incisos I e II, do art. 67 da IN RFB no 1.300, de 2012;
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

f) Alega que, com efeito, o que pretende a fiscalização é proceder a uma
verdadeira recomposição da base de cálculo do IRPJ apurado pela Recorrente. Contudo, o Fisco
não está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
relativas a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de provocar eventual
repercussão nas bases de cálculo apuradas em anos calendário subsequentes, ainda não atingidas
pela decadência, citando, a propósito, os arts. 149, § único e 150, §4o. do CTN;
g) Defende que, no caso de encerramento deste prazo de cinco anos sem
manifestação expressa por parte do Fisco, considera-se tacitamente homologada a atividade
exercida pelo contribuinte, com a consequente extinção do direito da autoridade administrativa
recusar a homologação e efetuar o lançamento de ofício, entendendo que o ato de homologação
não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas também os atos materiais de
apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação da
matéria tributável e o cálculo do tributo devido, envolvendo a verificação da ocorrência do fato
gerador, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a indicação de eventual penalidade a ser
aplicada, consoante art. 142, do CTN;
h) Ou seja, alega que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o
pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita;
i) Argumenta que a legislação deve ser interpretada a partir da premissa de que o
ordenamento jurídico constitui um sistema consistente e coerente, de modo que, caso fosse
possível pretender rediscutir a base de cálculo relativa a período atingido pela decadência, o
Fisco entraria em contradição com sua própria conduta anterior, que homologou (ainda que
tacitamente) toda a atividade material realizada pelo contribuinte em relação a determinado fato
gerador;
j) Entende que a revisão das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, após a
homologação tácita devidamente reconhecida pela Administração, gera injustificável
insegurança jurídica, em evidente afronta a esse princípio fundamental. Nada mais preocupante,
em matéria tributária, do que deixar o contribuinte na incerteza em relação às bases de cálculo
dos tributos por ele recolhidos, as quais, caso prevaleça o entendimento ora questionado, seriam
passíveis de modificação ao arbítrio das autoridades fiscais, independentemente do decurso do
prazo decadencial;
k) Cita o Acórdão no. 101-92.362, oriundo do então 1o. Conselho de
Contribuintes, os Acórdãos CSRF no. 01-05.594, de 05.12.2006, e 01-04.734, de 14.10.2003, e
outros precedentes deste Conselho que sustentariam o posicionamento defendido, no sentido de
que a Administração Tributária não poderia questionar as bases de cálculo de IRPJ e CSLL e
nem os registros contábeis efetuados pelo sujeito passivo relevantes ao direito creditório sob
litígio;
l) Assim, pleiteia o deferimento do direito creditório em litígio e que seja
conhecido e provido o recurso voluntário, para reconhecer a impossibilidade de recomposição da
base de cálculo do IRPJ relativa a períodos atingidos pela decadência, como no PER em
discussão.
É o relatório.

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Voto Vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/05/2017 (cf. e-fl. 727), a
contribuinte apresentou, em 26/05/2017 (cf. e-fl. 729), Recurso Voluntário de e-fls. 730 a 745.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à homologação tácita
7. Quanto à homologação tácita, citada pela Recorrente de forma a suportar o seu
pleito de restituição, esclareça-se que o instituto, consoante previsto pelo art. 74, §5o. da Lei no.
9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à extinção de débitos por compensação, enquanto
no presente processo está-se a tratar de pedido de restituição de direito creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
8. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os efeitos
da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) tal como o aqui analisado, ainda que tal
Saldo Negativo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais do ano-calendário a
que se refere.
9. Mais especificamente in casu, não se confunde, assim, a extinção por
compensação da estimativa pleiteada no âmbito da DComp no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246
com a Restituição que aqui se requer, o que é objetivamente evidenciado pelo fato de que
enquanto se tenciona, em um caso, extinguir o débito de estimativa de IRPJ referente ao período
de apuração de 01/2006, no outro se está (aqui) a analisar pedido de repetição de indébito.
10. Trata-se, assim, de pleitos distintos, ainda que correlacionados, limitando-se,
todavia, a possibilidade de consideração de eventuais efeitos de transcurso do prazo previsto no
referido art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996, à apreciação daquele outro feito.
11. A propósito, de se ressaltar, também, a necessária observância, em sede de
análise do presente Pedido de Restituição, do disposto no art. 170 do CTN, que requer que o
crédito pleiteado seja dotado de liquidez e certeza, recapitulando-se ser tal dispositivo também
aplicável na seara de restituição de SN IRPJ e de SN CSLL, a partir do disposto no art. 6o., §1o,
II, também da referida Lei no. 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no. 12.844, de 19 de
julho de 2013.
12. Ou seja, a partir do disposto no referido art. 170, do CTN, entendo que,
contrariamente ao defendido pela Recorrente, não há que se falar em necessário e imediato
reconhecimento consequente, para fins de restituição, da parcela de composição do saldo-
negativo de IRPJ ou CSLL (SN) oriunda de estimativas compensadas, sem que, antes, se analise
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

a liquidez e certeza de tal parcela, ainda que tenham sido tais compensações homologadas
tacitamente, uma vez que tais estimativas repercutem no direito creditório sob análise, este
último só restituível se dotado das referidas liquidez e certeza.
13. Desta forma, acerca do tema, alinho-me aqui ao que dispôs a RFB em sua SCI
Cosit no. 16, de 2012, verbis:
“(...)
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre DComp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em DComp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão
do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de
saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas
em períodos anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que
está sendo utilizado em compensação no período atual. Para tanto, não há como se
furtar do levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que foram
quitadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a
13, mesmo que não seja mais possível o lançamento de eventual diferença apurada
nessa verificação. (grifei)
(...)
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
DComps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos. (grifei)
(...)"
Quanto à decadência
14. Também, de se notar que não se confunde a fluência do prazo decadencial
para fins de constituição do crédito tributário de ofício (cuja contagem, em sede de lançamento
por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN ou, alternativamente, com fulcro no
art. 173, I, do CTN), com a verificação que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a
hipótese de impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos
referidos dispositivos.
15. Refere-se o citado art. 150, § 4o. à homologação do lançamento efetuado pelo
sujeito passivo, instituto intrinsicamente relacionado ao crédito tributário, rejeitando este
Conselheiro, com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, a tese de que tal
homologação se estenderia à atividade de apuração do contribuinte como um todo, de forma a se
poder decretar, também, a imutabilidade, por força da fluência do prazo decadencial, de Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL apurados e posteriormente objeto de pedido de restituição e/ou de
utilização em declarações de compensação.
16. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-
003.994, adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado, de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
“(...)
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário. (grifou-se)
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão no 1101001.084, do qual peço vênia para transcrever excerto.
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da
DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo
decadencial no qual, no entender da Recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66) (grifou-se):
(...)
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador.
Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou
em saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador
lucro pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.(grifou-se)
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos
devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos
sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte argüiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos
para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período
de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do
confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se
o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco,
e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação,
reconhecer ou não aquele crédito.
Alias, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca
de seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática
instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados. (grifou-se)
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito credit6rio deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil).
Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo. (grifou-se)
Em verdade, a interpretação veiculada pela Recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e
11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza
do credito.
Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior prazo teria o Fisco para esta
confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejou-se)
(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de
calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito
de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
A matéria também foi tratada recentemente pelo presente Colegiado, no Acórdão no
9101002.548, na sessão de julgamento de 07/02/2017, voto do relator Marcos Aurélio
Pereira Valadão, cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negarlhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento.
Solicitou apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(...)”
17. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório que se buscou, in casu, utilizar para
compensação do valor devido a título de estimativa de IRPJ em 01/2006 em litígio, rejeitando-se
que deva ser tal valor imediatamente validado e reconhecido como direito creditório, ainda que
se esteja diante de hipótese de homologação tácita de tais débitos e, ainda que já tivessem
transcorridos, até a data de ciência do despacho decisório pelo contribuinte (ocorrida em
13/08/2015, cf. e-fl. 653), mais de 5 anos desde a ocorrência do fato gerador de IRPJ em análise,
ocorrido em 12/2006.
18. A partir de tal digressão, rejeitam-se, destarte: a) a necessidade, alegada pela
Recorrente, de reconhecimento do montante de direito creditório em litígio decorrente da
homologação tácita da DComp no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246, realizada no âmbito do
Processo 11080.722344/2009-93 e b) a impossibilidade de análise do referido direito creditório
por fluência do prazo decadencial.
19. Por sua vez, quanto às alegações suplementares apresentadas pela Recorrente,
esclareça-se que:
a) Quanto ao art. 67, I e II da IN RFB no. 1.300, de 2012, cediço que se trata o
referido artigo de dispositivo infra-legal de viés notadamente operacional e cujos efeitos cingem-
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

se também à compensação de débitos, ou seja, ao processo 11080.722344/2009-93, rechaçando-
se a possibilidade de que tal artigo tivesse o condão de dispensar a análise de liquidez e certeza
do direito creditório prevista no art. 170 do CTN, ou mesmo de vincular tal análise no sentido de
uma necessária conclusão de existência de tais requisitos, ainda que se esteja a tratar de
estimativas compensadas tacitamente homologadas e transmudadas em Saldo Negativo. Deflui
do referido art. 170 do CTN a necessidade e possibilidade de análise de liquidez e certeza que
aqui são defendidas;
b) Ainda, note-se que não há, aqui, que se falar em cobrança em duplicidade
decorrente da negativa da parcela de Saldo Negativo em discussão, na medida em que inexiste
cobrança do débito de estimativa de 01/2006 em litígio, a partir da extinção por compensação
tacitamente homologada no âmbito do feito 11080.722344/2009-93.
Quanto à análise de liquidez e certeza do direito creditório
20. Já quanto à quanto à realização de análise de liquidez e certeza do direito
creditório em litígio, de se notar que se está a tratar de direito alegado cuja origem decorre da
apuração de PIS/COFINS e já objeto de análise anterior no âmbito do referido processo
11080.722344/2009-93 (consoante e-fls. 95 a 97, 298 a 302 e 618 a 629). A propósito, entendo
que não merece qualquer reparo a conclusão ali atingida, no sentido de reconhecimento parcial
do direito creditório pleiteado, de forma que permaneça como saldo de principal de estimativa de
IRPJ referente ao período de 01/2006 (assim, não dotado de liquidez e certeza) o montante de R$
205.900,80 (vide e-fl. 302).
21. Diante do exposto, voto no sentido de que, afastando o reconhecimento do
direito creditório em discussão por força da homologação tácita ocorrida no âmbito do processo
11080.722344/2009-93 ou, ainda, por força de decadência, seja negado provimento ao recurso
voluntário, por inexistência de liquidez e certeza da parcela em litígio (R$ 205.900,80).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza - Redator Designado
Em que pese o entendimento do ilustre Relator, que entendeu possível a
verificação da liquidez e certeza o valor devido a título de estimativa de IRPJ em 01/2006,
durante as discussões, surgiu divergência que levou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os
fundamentos da divergência e as conclusões do Colegiado acerca da matéria.
Conforme mencionado, a estimativa não confirmada se refere à Dcomp. no
10453.40744.230206.1.3.11-3246, cuja análise ocorreu no processo no 11080.722344/2009-93.
Naqueles autos restou reconhecida a homologação tácita da referida Dcomp, pelo decurso do
prazo de cinco anos entre a sua transmissão e o respectivo Despacho Decisório.
Assim, no entendimento do contribuinte, não cabe mais questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito em litígio, pois a aludida homologação acarreta a impossibilidade de
exigência do débito compensado, bem como de questionamento acerca da certeza e liquidez do
crédito utilizado na compensação.
É de se dar razão ao contribuinte.
Com efeito, em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte declara
o crédito que afirma ser titular, devendo a Fazenda Nacional apreciar as provas pertinentes para
confirmar (ou não) a compensação declarada, no prazo estabelecido em lei (parágrafo 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996). Não apreciando neste prazo, estaria esgotado seu direito de glosar a
compensação declarada, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte, tornando-se, assim,
extintos os débitos discriminados naquele instrumento.
Logo, a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
impossibilita a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação.
Com efeito, penso que o fisco não está autorizado a retroceder no tempo para
recompor as base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos fulminados pela decadência,
com o objetivo de provar eventual repercussão nas base de cálculo apuradas em anos-calendário
subsequentes, ainda não atingidas pela decadência.
Se as autoridades fiscais permanecem inertes ao longo dos cinco anos seguintes
àqueles em que os fatos ocorreram, como no caso em tela já foi reconhecido pela própria
Fiscalização, a atividade exercida pelo contribuinte na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela decadência do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário, seja pela homologação tácita da atividade realizada pelo contribuinte no
âmbito do lançamento por homologação.
É de se dizer que o ato de homologação manifestado pela Administração
Tributária não alcança somente o pagamento antecipado, mas também os atos materiais de
apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação da
matéria tributável e o cálculo do tributo devido.
Assim, considerando que a atividade de recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo decadencial para
homologação, o Fisco não pode mais recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o
objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no cálculo dos tributos devidos em anos calendários
subsequentes, ainda não atingidos pela decadência.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904551/2015-11

Veja-se, o ato de homologação abrange todos os atos materiais realizados pelo
contribuinte em substituição à autoridade fiscal. Com base no artigo 142 do CTN, percebe-se que
os atos materiais praticados pelos contribuintes no âmbito do lançamento por homologação
envolvem a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante e do tributo devido, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a
indicação de eventual penalidade a ser aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito adicional pleiteado (R$ 205.900,80), homologando a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital